Tribunal: TJBA
Processo: 8115115-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115115-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): PAULA DA SILVA REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE PROMITENTE ADQUIRENTE DE ADEQUAÇÃO DE ÁREA CORRESPONDENTE A FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Ainda que a Lei de Registros Públicos se refira ao interessado, a legitimidade para requerer a retificação de registro - arts. 212 e 213 da LRP - é do titular do domínio. A escritura de compra e venda de fração ideal de terreno, não registrada, e sem notícia de autorização municipal de desmembramento do imóvel, caso subsista em algum grau no plano da validade, gerará apenas direitos pessoais insuficientes para legitimar pedido de retificação de registro ainda que com anuência ou na omissão do proprietário registral. 2. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais não permitem que, apesar do desforço probatório despendido em vão, se convalidem vícios insanáveis de constituição do processo tais como a legitimidade ativa, inexistindo a figura do “litisconsório ativo necessário” e não sendo possível atender o pedido subsidiário de viabilização de modificação do polo ativo. Figurando o autor como mero promitente adquirente, este no máximo poderia questionar eventual desconformidade dos elementos do contrato, o que não se adequa a via eleita. 3. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115115-75.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS e como apelados JONAS BARBOSA DA SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente) Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator